Tribunal: TJBA
Processo: 8005383-17.2024.8.05.0113
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8005383-17.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
CONSTANTINO FRANCISCO DOS SANTOS NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2.º,
INCISOS

II E
IV,
DO CÓDIGO PENAL
(CP)
.

SÚPLICA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 121, § 3.º, DO CP). TESE DE INCERTEZA QUANTO AO DOLO DO AGENTE E QUANTO AO
ANIMUS NECANDI
. IMPOSSIBILIDADE. INDICATIVOS DE QUE A CONDUTA DO PRONUNCIADO FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU DE QUE A AGENTE, AO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 18, INCISO I, DO CP. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE TRAZER AO ACERTAMENTO JURISDICIONAL ELEMENTOS CAPAZES DE AFASTAR IRREFUTAVELMENTE A CARACTERIZAÇÃO DO
ANIMUS NECANDI
OU DE COMPROVAR A TESE DE DISPARO ACIDENTAL.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 5.º, INCISO XXXVIII, DA CF. DECISÃO A QUO QUE SE ENCONTRA FUNDAMENTADA DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA LEGALIDADE. EXEGESE DO ART. 413 DO CPP. PRONÚNCIA ACERTADA.

REQUERIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
PROVA ORAL
INDICATIVA DE
TER
O RÉU REALIZADO MANOBRA BUSCA NA CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA, CONTRA O CARRO DE APLICATIVO NO QUAL A VÍTIMA ESTAVA COMO PASSAGEIRO. MOTIVAÇÃO DECORRENTE DE TA
L CONTENDA DE TRÂNSITO, MALGRADO O MOTORISTA DO AUTOMÓVEL NÃO TENHA REAGIDO. ACUSADO QUE TERIA SE DISTANCIADO DO VEÍCULO PARA ENTÃO EFETUAR O DISPARO, DE INOPINO.
MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU AS CHANCES DE DEFESA DA VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA
S
QUALIFICADORA
S NÃO VERIFICADA
. ÔNUS DA DEFESA.
FASE DE MERA
CONTINGÊNCIA
DO
JUS PUNIENDI
ESTATAL. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º
8005383-17.2024.8.05.0113
, da Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA, tendo como
Recorrente
ANTÔNIO ARAÚJO DA SILVA FILHO

e
Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora